Tribunal: TJSP
Processo: 1005365-79.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro de vida em grupo, com cobertura de invalidez funcional total e permanente por doença. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessária a produção de prova testemunhal para a elucidação dos fatos. Prova pericial igualmente desnecessária diante do quadro fático apresentado e das próprias alegações da autora. O

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro de vida em grupo, com cobertura de invalidez funcional total e permanente por doença. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessária a produção de prova testemunhal para a elucidação dos fatos. Prova pericial igualmente desnecessária diante do quadro fático apresentado e das próprias alegações da autora. O Juiz é o destinatário da prova, determinando a produção daquelas necessárias à formação do seu convencimento (arts. 370 e 371, do CPC). Preliminar rejeitada.
Mérito. Autora que foi acometida por doença laborativa/profissional. Risco excluído expressamente das coberturas do seguro. Segurador que não é obrigado a responder por riscos não previstos (art. 757 do Código Civil). Cláusulas contratuais que não geram dubiedade quanto ao seu conteúdo. Indenização indevida. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1005365-79.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é
apelante ANTONIA KATIA DA SILVA ZAMONER (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-79.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 17953 - 2/6
Apelação Cível no 1005365-79.2019.8.26.0510
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Antonia Katia da Silva Zamoner
Apelado: Generali Brasil Seguros S/A
Comarca: Rio Claro
Voto no 17953
SEGURO. Ação de cobrança. Apelação. Seguro de vida em
grupo, com cobertura de invalidez funcional total e permanente
por doença. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessária a
produção de prova testemunhal para a elucidação dos fatos.
Prova pericial igualmente desnecessária diante do quadro fático
apresentado e das próprias alegações da autora. O Juiz é o
destinatário da prova, determinando a produção daquelas
necessárias à formação do seu convencimento (arts. 370 e 371,
do CPC). Preliminar rejeitada.
Mérito.
Autora
que
foi
acometida
por
doença
laborativa/profissional. Risco excluído expressamente das
coberturas do seguro. Segurador que não é obrigado a
responder por riscos não previstos (art. 757 do Código Civil).
Cláusulas contratuais que não geram dubiedade quanto ao seu
conteúdo. Indenização indevida. Sentença mantida. Apelo
desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 221/223, que julgou improcedente a ação movida por Antonia
Katia da Silva Zamoner em face de Generali Brasil Seguros S/A, na
qual pleiteia o pagamento de indenização securitária, após o
surgimento de doença que ocasionou sua invalidez.
Irresignada, a autora apelou (fls. 221/223), sustentando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-79.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 17953 - 3/6
em síntese, que: o Juízo não apreciou os pedidos de produção de prova
pericial e testemunhal, as quais tinham por objetivo comprovar
enfermidades decorrentes de trabalho e doença laborativa; apresentou
inúmeros exames que comprovam a enfermidade, ou seja, o fato
constitutivo de seu direito; os documentos provam o nexo causal; a
prova indeferida pelo Juízo a quo comprovaria o nexo causal, seu
estado de saúde e as sequelas causadas pela doença; tem direito à
indenização e sua cobertura, pelos danos ocorridos; houve afronta ao
Código de Defesa do Consumidor e ao Código Civil; há nulidade da r.
sentença pela ausência de produção da prova oral, a qual esclareceria
quaisquer dúvidas quanto à reversibilidade de sua doença; a situação
em discussão não é regularmente prevista pelas condições gerais; nem
mesmo as normas administrativas da SUSEP preveem solução para o
caso dos autos; o contrato veda a cumulação das garantias básicas e a
adicional de invalidez permanente total por doença; é possível
excepcionalmente responsabilizar o estipulante pelo pagamento da
indenização securitária. Pugna pela reforma da r. sentença para
condenar a ré ao pagamento de indenização de seguro.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 242/249).
O recurso é tempestivo e a autora não recolheu o
preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 57).
A autora manifestou interesse na realização de audiência
de conciliação (fls. 252/253), que não foi agendada ante o desinteresse
da ré (fls. 254).
É o relatório.
Decido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-79.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 17953 - 4/6
Primeiramente, deve ser solucionada a preliminar
suscitada pela autora, objetivando a anulação da r. sentença.
Alega ela que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo
a quo indeferiu a produção das provas pericial e testemunhal.
Não há que se falar em cerceamento de defesa,
porquanto o Juiz é o destinatário da prova, determinando aquelas que
são necessárias à formação de sua convicção (arts. 370 e 371, do CPC).
E no caso concreto, de fato, não há a necessidade de
produção de outras provas. A prova testemunhal é desnecessária ao
deslinde do feito, pois as questões tratadas são técnicas.
Já a prova pericial, embora se trate de prova técnica, é
desnecessária, pois pelo delineamento do quadro fático e pelos fatos
apontados pela própria autora, é possível decidir sobre a demanda sem
a produção desta prova, colaborando com a economia processual e com
razoável duração do processo.
Solucionada a questão preliminar, passo à análise do
mérito.
A autora ajuizou ação de cobrança em face da ré,
objetivando sua condenação ao pagamento de indenização securitária,
após a superveniência de incapacidade permanente.
A r. sentença julgou improcedente a ação, afirmando que
a doença do trabalho é risco excluído expressamente da cobertura.
Contra a r. sentença, a autora se insurge, sem razão,
contudo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-79.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 17953 - 5/6
A autora contratou seguro de vida em grupo com a ré.
Entre as coberturas estão a de morte, morte acidental, invalidez
permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por
doença (fls. 20/21).
A autora, que laborava como operadora de utilidade
(produção e distribuição)/ajudante de produção (fls. 27/28), foi
acometida por “tenossinovite dos membros superiores, estágio III”,
caracterizada pelo médico como moléstia profissional (fls. 36).
Referida doença laborativa levou à comunicação de
acidente de trabalho (fls. 26/30), cujas descrições da situação geradora
do acidente foram “esforços físicos com os membros superiores” (fls. 26)
e agravamento de dores nos membros superiores (fls. 28).
Tal quadro clínico levou à concessão de aposentadoria
por invalidez à autora (fls. 51).
Pois bem, como asseverado na r. sentença, e comprovado
pelos documentos médicos juntados (26/49), a doença da autora é
laborativa.
Tal fato é incontroverso, na medida em que a autora o
reconhece, tanto na inicial como nas razões de apelação. A r. sentença
destacou que a própria autora apontou que a doença é de caráter
laborativo.
Neste sentido e, tendo em vista as condições gerais do
seguro contratado (fls. 100/194), a autora não faz jus à indenização
securitária. Isto porque as doenças profissionais e os quadros clínicos
dela decorrentes foram expressamente excluídas dos riscos cobertos
(fls. 148 e 155) e, pela falta de cobertura, a ré não está obrigada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005365-79.2019.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 17953 - 6/6
indenizar.
É cediço que por meio do contrato de seguro, a
contratada (seguradora) se obriga a garantir interesse legítimo do
contratante (segurado), contra riscos predeterminados (art. 757, do
Código Civil).
Ocorrido o evento previsto (sinistro), a seguradora deve
pagar ao segurado o valor da indenização. No caso concreto, não há
cobertura para o evento ocorrido, daí porque não se cogita em
condenação da ré ao pagamento de indenização, afinal, o segurador não
está obrigado a indenizar riscos não previstos.
Não há que se falar, ainda, em abusividade das
cláusulas, porquanto não há nas disposições contratuais dubiedade
quanto ao seu conteúdo, estando bem definidas as coberturas e
respectivas exclusões.
Assim, ante a ausência da ocorrência de sinistro previsto
na cobertura, não há que se falar em pagamento da indenização.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios devidos pela autora ao
patrono da ré, de 10% para 11% sobre o valor da condenação (art. 85, §
11, do CPC), observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator